Tribunal: STF
Processo: ARE 1468600
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o qual, por unanimidade, afastou as preliminares de incompetência da Justiça Militar e da autoridade que aplicou a penalidade de demissão ao ora recorrente e, no mais, negou provimento à Apelação para manter sentença que julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade de processo administrativo disciplinar e de reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE SER REINTEGRADO ÀS FILEIRAS DA PMMG – ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO DEMITIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE E ENQUANTO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR DECISÃO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO – A DECISÃO DEMISSIONÁRIA ADMINISTRATIVA DAS PRAÇAS DA PMMG É DE COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA PMMG – O LAUDO ELABORADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE CONCLUIU QUE O APELADO ERA IMPUTÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, não foram conhecidos (Doc. 12).



    Interposto Agravo Interno contra a decisão que deixou de acolher os Embargos de Declaração (Doc. 14), o recurso foi desprovido (Doc. 16, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WASHINGTON ALVES DOS SANTOS alega que houve violação aos arts. 5º, LIII e LV; 42, §1º c/c 142, 3º, X; 125, § 4º; e 37, caput e §6º; e 93, IX, todos da CF/1988, sustentando a incompetência absoluta do comandante-geral da Polícia Militar para efetivar a demissão de praças, bem como da Justiça Militar para julgar ação, por ser ele ex-militar.



    Afirma que “tanto a Constituição Federal como a Estadual, estão sendo descumpridas pela Corporação, que subordinou a perda de graduação das praças tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar à decisão do Tribunal competente” (Doc. 20, fl. 4).



    Ressalta que a norma constitucional atribui competência apenas ao Tribunal de Justiça Militar para decretar a perda da graduação de praças de Policiais Militares, “o que implica em nulidade absoluta do ato de exclusão” (Doc. 20, fl. 5).



    Argumenta que “sua exclusão foi ilegal, pois, além da doença invalidante, não foi observado o contido na Constituição Federal, excluindo-o irregularmente, já quem detém a competência para proceder à demissão é somente o Tribunal de Justiça Militar, quando decide sobre a perda da graduação de praça, conforme ratificada pela Constituição Estadual em seu artigo 39, § 9°” (Doc. 20, fl. 5).



    Por outro lado, aduz que ao ser excluído da corporação, “deixou de ser policial militar, passando a ser, logicamente, um civil”, de forma que “não resta dúvida, assim, que o dispositivo acima citado, ao dispor sobre a competência da Justiça Militar, deixou muito claro JULGAR OS MILITARES nos crimes militares e nos atos disciplinares, logo, não se tratando de militar, mas, sim, ex-militar, a competência só pode ser da Justiça Comum, entendimento equivocado dos julgadores” (Doc. 20, fl. 7).



    Entende, assim, que por se tratar “ex-militar não há como a Justiça Militar apreciar o pedido, visto que a competência mencionada da Justiça Militar, na Carta Federal, refere tão somente aos casos de militares envolvidos em crimes militares e nos casos de atos disciplinares de militares, logicamente, da ativa ou da reserva, que se discute anulação de punição. Agora, como no presente caso trata-se de ex-militar, logo, civil, a competência é mesmo da Justiça Comum, no entanto, o TJM manteve o julgamento, mesmo incompetente” (Doc. 20, fl. 8).



    Destaca que “comprovou através de documentos e laudos que ao ser excluído já padecia de doença mental”. Todavia, embora o recorrido não tenha comprovado o contrário, “o sentenciante, interpretou o laudo pericial de forma a prejudicar o Recorrente, uma vez que o laudo lhe foi favorável, que, inclusive serviu de base para julgar procedente o pedido, no entanto, não serviu para a Justiça Militar, que foi embasar no laudo da JCS, que não se trata de perícia judicial, mas, administrativo, no entanto, prevaleceu sobre à perícia judicial” (Doc. 20, fl. 14).



    Ressalta, ainda, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que não lhe foi dada a oportunidade “de contraditar as testemunhas ouvidas e nem lhe foi possibilitado a defesa por profissional legalmente habilitado, fato simplesmente ignorado pela Eg Câmara Julgadora” (Doc. 20, fl. 16).



    Por fim, sustenta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido padece de fundamentação adequada.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) a análise da pretensão recursal demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF; (c) “a nulidade do ato demissional suscitada pelo recorrente é embasada em dispositivos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Decreto n. 23.085, de 10/10/1983), o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”; e (d) quanto à incompetência absoluta do comandante-geral para efetivar a demissão de praças, o acórdão recorrido está em conformidade com a Súmula 673 do STF, segundo o qual O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo (Doc. 26).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 27, fl. 13) em face da parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral, foi desprovido (Doc. 31).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 28), o recorrente alega que (a) demonstrou a repercussão geral da matéria debatida; (b) houve ofensa direta aos arts. 5º, caput, e LV; 37, caput; e 93, IX, da CF/1988; (c) não incidem os Temas 339 e 660 da repercussão geral; e (d) as Súmulas 279, 280 e 636 do STF não têm aplicabilidade ao presente caso (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No tocante à alegação incompetência da Justiça Militar para o julgamento da presente causa, não assiste razão ao recorrente. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular processo administrativo disciplinar militar e reintegrar o recorrente às fileiras da Polícia Militar do Estado. 



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 125, § 4º, da CF/1988, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência para o julgamento de atos disciplinares (§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.301.133 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/9/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares.



    2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 872.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares” (RE 872.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente.



    5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.417.599 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2023).



    Já em relação à alegada incompetência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para efetivar a demissão de praças, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (Doc. 8, fl. 3):



    “No que se refere à alegação de que a autoridade que demitiu o apelante seria incompetente, destaco que a decisão demissionária administrativa das praças da PMMG é de competência do comandante-geral da PMMG. A CR prevê, em seu art. 125, que a perda da graduação das praças é de competência do Tribunal competente, no caso específico de Minas Gerais, o TJMMG. Ocorre que o ora apelante foi demitido administrativamente pela prática de infração disciplinar, situação diversa daquela prevista na CR. Por tais razões, também deixo de acolher este argumento.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No que diz respeito ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a situação do recorrente é diversa da norma inserta no art. 125 da CF/1988, pois foi demitido administrativamente pela prática de infração disciplinar, acresça-se que as razões do extraordinário não refutam, de forma específica, esses fundamentos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem reconheceu a validade do ato administrativo que ensejou a exclusão do recorrente das fileiras militares do Estado aos seguintes argumentos (Doc. 8, fls. 3-4):



    “Alega também o apelante que, à época de sua demissão, estaria acometido por doença mental incapacitante. Ocorre que, compulsando os autos, não se constata a existência de provas da doença mental, tampouco de que a mesma seja de tamanha monta que o autor possa ser considerado como inimputável. Em sentido contrário ao alegado pelo apelante, o laudo elaborado pela Junta Central de Saúde, em 14/08/1988, concluiu que o mesmo era imputável (Evento1 out7). 



    A documentação juntada nos autos, embora sugira que o ora apelante possuía indícios de doença mental não é suficiente para presumir que estes indicativos sejam comprovações da incapacidade do apelante, tampouco que o laudo pericial produzido esteja equivocado. Neste aspecto, ressalto que o laudo produzido no bojo do processo de interdição do ora apelante, e que concluiu pela sua incapacidade para praticar os atos da vida civil, foi realizado em 24/07/2001, e a demissão do autor ocorreu em 29/03/1999. 



    Também não identifiquei irregularidade no procedimento administrativo-disciplinar, em especial quanto à suposta falta de imputação do tipo disciplinar transgredido. Tanto na Portaria quanto na decisão demissionária, há expressa menção ao inciso III do art. 76 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar(RDPM) (Evento 1 out11). 



    Por fim, no que se refere à argumentação do apelante de que não se defendeu a contento no processo administrativo, por estar acometido por doença mental, entendo que o mesmo não possui a relevância que se pretende atribuir, pois a defesa do então militar não foi subscrita pelo mesmo, mas por seu advogado. 



    Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição”.



    Verifica-se, dessa forma, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses óbices, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada no verbete de Súmula 673 do STF, segundo o qual o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. SÚMULA 673/STF. 



    1. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 693.087 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23/4/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do ato administrativo que excluiu o ora agravante dos Quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 893/01 e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.022.212-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. COMPETÊNCIA. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, sobre a observância, ou não, das garantias do contraditório e da ampla defesa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar administrativa, como acontece no caso em exame. Incidência da Súmula 673 do STF. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento” (AI 539744 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje. 16/3/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente